Tribunal: TJDFT
Processo: 0005557-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0005557-69.2018.8.07.0000 Exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de execução de verba honorária fixada nos presentes autos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Conforme certificado à pág. 1 do ID 9497786, o Distrito Federal quedou-se inerte quanto à impugnação à execução. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial que apurou o valor de R$ 202,00 em 24.04.2019 (pág. 1 do ID 9497789), o Exequente concordou com o respectivo valor e requereu a expedição de Requisição de Pequeno Valor em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (pág. 1 do ID 9497796) e o Distrito Federal não apresentou manifestação, conforme certificado à pág. 2 do ID 9497798. Os autos foram digitalizados e não houve impugnação pelas partes (pág. 1 do ID 9563306 e pág. 1 do ID 10231600). Foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial à pág. 1 do 11300826, cuja quantia devida perfez o valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) na data de 24.04.2019, com a incidência da TR – Taxa Referencial como índice de correção monetária e juros mensais de 0,5% (meio por cento - págs. 1 e 2 do ID 9497789), tendo sido determinado o envio dos autos àquela para atualização do débito e, após, expedição da Requisição de Pequeno Valor nos moldes da Portaria GPR 368 de 22.02.2019. Atualizado o valor devido mediante a incidência da TR – Taxa Referencial que resultou em R$ 208,00 (duzentos e oito reais – pág. 1 do ID 12457537) e expedida a Requisição de Pequeno Valor (pág. 1 do ID 13074393), o Distrito Federal informou nos autos o depósito do valor atualizado no importe de R$ 210,80 (págs. 1 e 2 do ID 14434146) e requereu a extinção do feito. O Credor, à pág. 1 do ID 16089811, afirmou que o valor depositado em Juízo não satisfaz a obrigação porque “houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram o requisitório, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE”. Requereu a expedição de ofício à instituição bancária competente para transferência do valor incontroverso depositado e a intimação do Devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE”. O Distrito Federal, à pág. 1 do ID 16985042, informou o depósito dos valores atualizados para adimplemento da RPV e que não cabe mais discussão quanto aos cálculos nessa fase processual. É a suma dos fatos. Não prospera a alegação do Credor de que o valor depositado em Juízo não satisfaz o crédito ao argumento de que “houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram o requisitório”, razão pela qual postula a revisão dos cálculos para que seja substituído referido índice pelo IPCAE. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870947, julgado em sede de repercussão geral, da relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ocorre que, no caso, além de o Credor ter concordado com os cálculos da Contadoria Judicial, a qual utilizou a TR – Taxa Referencial como índice de correção monetária, o valor apontado foi devidamente homologado e, após sua atualização, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor e realizado o depósito do valor atualizado pelo Distrito Federal. Portanto, resulta evidente o advento da preclusão ante a ausência de insurgência da parte no momento processual oportuno e, sobretudo, se homologado o valor e expedida a RPV – Requisição de Pequeno Valor, foi efetivado o depósito judicial da quantia devida. Com efeito, o processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS SOBRE OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO MANIFESTA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO INTEREGNO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO/RPI. 1. O juiz não pode decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito operou-se a preclusão (CPC 473). 2. Opera-se a preclusão consumativa, impedindo a reanálise da matéria, se a parte expressamente concorda com o trabalho do contador judicial, razão pela qual deve se conformar com a expedição do precatório no montante apurado e não hostilizado oportunamente. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.389169, 20090020100223AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 16/11/2009. Pág.: 112). À vista do exposto, indefiro o pleito de revisão de cálculos que geraram a RPV para aplicação do IPCAE, em substituição à TR – Taxa Referencial, como índice de correção monetária e julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, em face do pagamento, nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício à instituição bancária para que proceda à transferência do valor depositado em Juízo para a conta do Credor, conforme dados informados à pág. 1 do ID 16089811. Intime-se. Cumpra-se. Após, preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator